Tribunal: TJSP
Processo: 1008493-27.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contratação de empréstimo e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito – Prova documental da adesão da requerente ao cartão de crédito consignado bem como de autorização para desconto da parcela mínima do provento de aposentadoria –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contratação de empréstimo e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito – Prova documental da adesão da requerente ao cartão de crédito consignado bem como de autorização para desconto da parcela mínima do provento de aposentadoria – Pedido de cancelamento do cartão de crédito – Cancelamento viabilizado ao consumidor – Inteligência do artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008, com a redação conferida pela Instrução Normativa INSS/PRESS 39/2009 – Procedência em parte decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.